Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM RISCO CONCRETO E ATUAL À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em favor de vítima que alegou ter sofrido injúria praticada pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a concessão de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima de violência doméstica e familiar, em conformidade com a Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão de medidas protetivas de urgência, a Lei no 11.340/2006 exige-se a presença de indícios suficientes de risco concreto e atual à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

4. Se, no caso concreto, a narrativa dos fatos indica a existência de conflitos familiares e uma relação conturbada do reclamado com todos os integrantes da família, não há pertinência ou relação com o fato a requerente ser mulher e, sem elementos que demonstrem situação de risco iminente ou violência reiterada, indefere-se as medidas.

5. Como a decisão do juízo de origem fundamentou-se adequadamente ao considerar insuficientes os subsídios apresentados para justificar as medidas pleiteadas, em observância ao princípio da proporcionalidade, ela não deve ser modificada.

6. A ausência de demonstração de periculum in mora reforça a improcedência da reclamação, especialmente por não haver novos elementos que indiquem alteração do contexto fático desde o indeferimento inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19 e 22; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1897662, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024, DJE 7/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1888214.